Tribunal: TJDFT
Processo: 0725405-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU SENTENCIADO. ROUBO SIMPLES. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU MULTIRREINCIDENTE E DETENTOR DE MAUS ANTECEDENTES. DETRAÇÃO REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL E POSTERIORMENTE CONDENADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ORDEM DENEGADA.
1. Tratando-se de réu multirreincidente e detentor de maus antecedentes, bem como realizada a detração, mostra-se inviável a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.
2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de roubo simples, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que ele é reincidente e se envolveu em crime grave, o que demonstra sua ousadia e destemor e indica que está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.